Tribunal: CARF
Processo: 15504.725138/2019-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.725138/2019-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.426 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
MARIA DA CONCEICAO DO CARMO PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em
sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito do CARF,
conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a
sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deveria levar em consideração o regime de competência para
o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos e não pelo montante global pago.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Neste processo administrativo fiscal federal o contribuinte teve contra si lavrada
Notificação de lançamento (fl. 08) em 05/08/2019, relativo a Imposto de Renda Pessoa Física
Exercício 2018, Ano-calendário 2017, no valor de R$ 19.338,08, sujeito a multa de ofício e juros
de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.725138/2019-30
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.426 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725138/2019-30

O motivo foi, conforme Descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 09 e
seguintes), a omissão de rendimentos, no valor de R$ 349.069,84, com Imposto de Renda Retido
na Fonte, no valor de R$ 79.643,57, apurados pela diferença entre o informado em DIRF pela
fonte pagadora Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social Valia, CNPJ 42.271.429/0001-
63, e o declarado pelo contribuinte.
Conforme o relatório fiscal, o valor omitido é relativo aos rendimentos de
Benefício de Previdência Complementar – não optante pela tributação exclusiva, recebidos da
fonte pagadora e erroneamente declarados como Rendimentos Recebidos Acumuladamente.
Como consequência, a informação de número de meses aos quais seriam relativos o RRA passa
de 160 para zero, e haveria compensação indevida de IRRF.
A contribuinte foi notificada no dia 28/08/2019 (fl. 57) e apresentou Impugnação
(fls. 03 a 04) alegando que são rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de ação
judicial movida pelo seu falecido marido, José Custódio Pereira, tendo a contribuinte o
substituído no processo após seu falecimento em 2003. Cita ainda que não tem como comprovar
os gastos com honorários advocatícios e peritos e solicita o aproveitamento do IRRF, no valor de
R$ 79.643,57. Retifica a informação do número de meses de 169 para 162.
O Acórdão 09-74.137 – 6a Turma da DRJ/JFA (fls. 63 a 66), em Sessão de
10/03/2020, julgou a impugnação improcedente por falta de provas em contrário, dado que há
presunção de veracidade da DIRF apresentada pelo empregador.
O contribuinte, cientificado em 13/08/2020 (fl. 109), interpôs Recurso
Voluntário (fls. 76 a 85) tempestivamente em 26/08/2020 (fl. 117) alegando que a empregadora
teria antecipado parte dos valores devidos, o que demonstra pelos contracheques dos
beneficiários (vide fl. 88 a 90):
(fl. 77) 1.5- Em julho de 2017 a Fundação antecipou parte dos valores devidos a cada
participante, conforme se pode ver no contracheque de JULHO/2017, detalhando os
valores devidos, em cada mês, com sua correção que vai de novembro de 2015 a
dezembro de 2016 e de janeiro a junho de 2017. De se vê, portanto, que a menção dos
meses enfatiza serem RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Com isso, explica o porquê da divergência entre a DIRF 2017/2018 e o valor
recebido. Reitera o afirmado em 1a instância: afirma ser o caso de rendimento recebido
acumuladamente, razão pela qual procedeu pela declaração do imposto de renda no regime de
crédito e não de caixa, da seguinte forma: incluiu no quadro próprio os valores de R$
349.069,84, R$ 79.643,57, resultando como imposto a pagar o valor de R$ 2.047,29.
Nos fatos, a viúva de José Custódio Pereira, ora Recorrente, narra que o substituiu
– após o falecimento em 30/03/2003 – no Processo Judicial impetrado pela Associação dos
Contribuintes Assistidos da VALIA-APOSVALE. O intuito do processo era rever os cálculos de
reajustes sobre os benefícios recebidos. Com a homologação do acordo em 26/10/2016 a
Fundação, a partir de maio até agosto de 2017, antecipou pagamentos parciais nos contracheques
dos beneficiários. A individualização das ordens de pagamentos só teve início a partir de
02/08/2018.
Alega, quanto ao direito, que os rendimentos recebidos acumuladamente devem
ser tributados por competência, e cita jurisprudência.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.426 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725138/2019-30

É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
O contribuinte, cientificado em 13/08/2020 (fl. 109), interpôs Recurso
Voluntário em 26/08/2020 (fl. 117), portanto, tempestivamente.
Omissão de Rendimentos – Rendimentos Recebidos Acumuladamente
O fisco aduz que existe omissão de rendimentos do trabalho no valor de R$
349.069,84, e que na apuração do imposto devido, houve compensação sobre rendimentos
omitidos no valor de R$ 79.643,57.
O contribuinte alega que tais rendimentos são oriundos de processo judicial em
que figurou originalmente como executor o falecido marido da ora Recorrente, e que se tratam
de rendimentos recebidos acumuladamente. Por conseguinte, a tributação será por regime de
competência.
Na 1a instância, alegou-se fundamentalmente que não haviam provas para
contradizer a DIRF apresentada pelo empregador.
A DIRF constante (fl. 35) apresenta como Rendimentos Tributáveis o valor de R$
414.291,21, e friso o mês de março com o valor de R$ 355.514,30. Na declaração de ajuste anual
do contribuinte consta como Rendimentos Recebidos o valor de R$ 349.069,84 e Imposto Retido
RRA R$ 79.643,57 (fl. 37).
Entendo que a decisão de piso poderia ter citado quais documentos seriam
necessários para contradizer a DIRF apresentada. Todavia, a questão principal é que os únicos
documentos diferentes dos já apresentados em 1a instância que foram trazidos pelo Recurso
Voluntário foram os cheques de pagamento (fl. 88 a 90) e a declaração do advogado (fl. 106),
que não provam que a apresentação da DIRF é errônea.
O contribuinte afirma que o intuito do processo era rever os cálculos de reajustes
sobre os benefícios recebidos. Nas provas, junta cheques de Pagamento da Valia (fl. 88 e 89),
relativos a competência 01/2017 e 06/2017; cheques de Pagamento da Valia (fl. 90) com
Suplementação Decisão Judicial – Plano, incluindo competências de 2015, 2016 e 2017; Petição
e Sentença, com acordo judicial, do Processo de Cobrança contra a Fundação Vale do Rio Doce
de Seguridade Social Valia, além de Declaração do advogado afirmando que o valor do processo
não foi recebido, dado que não foi expedido o Mandado de Pagamento Judicial, datado de
24/08/2020.
Assim consta na Lei 7.713/1988:
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.426 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725138/2019-30

anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês. (Redação dada pela Lei no 13.149, de 2015)
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou
pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. (Incluído pela Lei no 12.350,
de 2010)
§ 3o A base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes despesas
relativas ao montante dos rendimentos tributáveis: (Incluído pela Lei no 12.350, de
2010)
I – importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por
escritura pública; e (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
II – contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 4o Não se aplica ao disposto neste artigo o constante no art. 27 da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o. (Incluído pela Lei no
12.350, de 2010)
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em
sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito do CARF, conforme dispõe o
dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a sistemática de cálculo do imposto de renda
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos e não pelo montante global pago.
Em se tratando do ano de 2017, entendo por restabelecer os valores declarados
pelo contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.426 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725138/2019-30

Fl. 123
DF CARF MF
Original